Tribunal: TJBA
Processo: 8001058-45.2021.8.05.0261
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001058-45.2021.8.05.0261

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUIZA JESUS DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
KRISTHIAN MORAIS BOMFIM, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, KRISTHIAN MORAIS BOMFIM

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DA AUTORA POR AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA 54/STJ. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação cível em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada com base em suposto contrato fraudulento de empréstimo bancário, com descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora.

2. A ausência de regularização da representação processual, mesmo após intimação específica para apresentação de procuração válida, constitui vício insanável, impedindo o conhecimento do recurso da autora.

3. Comprovada, mediante perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura no contrato apresentado pelo banco, e ausente prova de adoção de mecanismos mínimos de verificação por parte da instituição financeira, configura-se a falha na prestação do serviço, nos termos dos arts. 14 e 29 do CDC.

4. A responsabilidade do banco é objetiva, sendo suficiente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano sofrido. A fraude praticada por terceiro não afasta o dever de indenizar, conforme doutrina majoritária e jurisprudência consolidada.

5. Dano moral caracterizado pela exposição da autora a constrangimento e violação de direitos de personalidade, decorrente de descontos indevidos em sua aposentadoria. Mantém-se o valor arbitrado em R$ 10.000,00, por observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

6. Juros moratórios incidem a partir do evento danoso, conforme orientação da Súmula 54 do STJ.

7. Apelo da autora não conhecido e apelo do réu desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001058-45.2021.8.05.0261
, em que figuram como apelante MARIA LUIZA JESUS DOS SANTOS e outros e como apelada BANCO DAYCOVAL S/A e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NÃO CONHECER o apelo da autora e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .